Tribunal: TJES
Processo: 5002022-49.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002022-49.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros (3)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002022-49.2021.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari – Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA:
A&B COSMÉTICOS LTDA - EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
(1).
EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL DE FURTO EM VEÍCULO. NARRATIVA DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE SER PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO LOCADO (VW Voyage, cor cinza, ano 2019, placa QRH9B57, registrado em Guarapari/ES), QUE RESTOU SUBTRAÍDO POR LOCATÁRIOS E POSTERIORMENTE FOI ENCONTRADO NA CIDADE DE TAUBATÉ/SP. DE ACORDO COM O RELATO DESCRITO NA PEÇA INICIAL, NA VOLTA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, O REFERIDO VEÍCULO RESTOU APREENDIDO PELA POLÍCIA EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO DE FURTO E, MESMO APÓS POSTERIOR LIBERAÇÃO DO AUTOMÓVEL, O REGISTRO NEGATIVO PERMANECE NO SISTEMA.
(2).
O JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDENCIE A BAIXA DE FURTO/ROUBO DO AUTOMÓVEL, OBJETO DOS AUTOS, PERANTE O DETRAN/ES E, CONFORME O CASO, NOS CADASTROS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.
(3).
A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI N.º 12.153/19, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(4).
REJEITA-SE A ALEGAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O VEÍCULO, A PARTIR DE CONSULTA JUNTO AO SITE DO DENATRAN, NÃO MAIS POSSUI RESTRIÇÃO DE ROUBO A JUSTIFICAR A PROVIDÊNCIA JUDICIAL CONTIDA NO ATO GUERREADO. ISTO PORQUE SE OBSERVA QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL É DIRECIONADA ESPECIFICAMENTE AOS CADASTROS DO DETRAN/ES E DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR. NO MAIS, EM RELAÇÃO À PRÓPRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SI, PERCEBE-SE QUE A DILIGÊNCIA COMPETE AO ENTE REQUERIDO, ORA RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE O AUTOMÓVEL FOI APREENDIDO E LIBERADO PELA POLÍCIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENDO ASSIM, INDEPENDENTE DO REGISTRO DO FURTO TER OCORRIDO NOUTRO ESTADO FEDERATIVO, O RESPONSÁVEL PELA DILIGÊNCIA DE BAIXA NA RESTRIÇÃO É JUSTAMENTE O ESTADO QUE RESTOU VINCULADO A PARTIR DA APREENSÃO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.
(5).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(6).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA DA LEI. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ENUNCIADO Nº 8 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
in verbis: O recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado
).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.